Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007711-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MAURINIL DE CAMPOS - CPF: 087.513.152-20 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS (AGRAVADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (AGRAVADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (AGRAVADO), JOACY DE CAMPOS - CPF: 172.604.931-00 (AGRAVADO), JOENY DE CAMPOS - CPF: 129.362.512-49 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO - CPF: 441.843.101-25 (AGRAVADO), NILTON DE CAMPOS - CPF: 249.063.522-00 (AGRAVADO), WILSON DE CAMPOS - CPF: 441.850.301-34 (AGRAVADO), VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA - CPF: 595.137.131-72 (AGRAVADO), ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN - CPF: 502.825.301-34 (AGRAVADO), JOADIL MARQUES DE CAMPOS - CPF: 537.794.011-34 (AGRAVADO), ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 668.062.241-72 (AGRAVADO), KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS - CPF: 851.509.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A FRAGILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MAURINIL DE CAMPOS, contra a decisão monocrática deste relator, que manteve o indeferimento de assistência judiciária realizado pelo Juízo
a quo
.

Nas razões do recurso, de id. 44527475, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois a declaração de hipossuficiência por si firmada, goza de presunção de veracidade, conforme se nota do artigo 99, § 3o, do CPC, não sendo crível, tampouco razoável, indeferir o benefício postulado com base apenas nos valores discutidos e natureza dos títulos.

Salienta que, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade, pois, em princípio, a simples afirmação da parte, no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento nos moldes do artigo 4o da Lei no 1.060/50 e agora do art. 98 do CPC.

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, manteve a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

A revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo
a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial
, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é
condicionado
à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado
.

Confira-se:

“
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. II -
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011. III - Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp 33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012, DJe 30.3.2012 – destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR/POSTULANTE. 1. Gratuidade da justiça. Matéria sobre a qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Encontra-se sedimentada a orientação desta Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
Afastada nas instâncias ordinárias a condição de carência econômica, a revisão de tal entendimento não prescinde do reexame do quadro fático da lide, providência incabível na estreita via do recurso especial. [...].
” (AgRg no AREsp 98143/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, J. 20.3.2012, DJe 9.4.2012 – destaquei).

No caso em testilha, a parte baseia-se em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica, de modo que a fundamentação esposada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, a qual peço vênia para reproduzi-la:

Isso porque, o requerente deixou de juntar quaisquer documentos que comprovam que o mesmo não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Apenas afirmou não possuir renda suficiente para pagar as custas. Contudo, ausente qualquer comprovante de rendimentos capazes de corroborar com a alegação. Quanto a CTPS em branco juntada aos autos, verifica-se do extrato do IR que o requerente possui uma empresa, portanto, não é empregado e sim empregador. Dessa forma, no contexto fático exposto pelo requerente, a CTPS em branco não tem o condão de comprovar a inexistência de renda
.

Desta feita, vislumbradas essas provas, o entendimento que se chega, é que a situação de miserabilidade sustentada não merece guarida.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Nesse sentido, trago precedente desta e. Câmara sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.
”

(TJMT – RAI no 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020